Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-70.2023.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002286-70.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Mútuo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), JAQUELINE PISCKE DA SILVA - CPF: 055.049.351-48 (APELADO), ILZA DO NASCIMENTO PISCKE - CPF: 994.650.511-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO ESTUDANTIL. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição de ensino superior em face de sentença que, nos autos de ação de cobrança, reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de 1º de julho de 2018, condenando solidariamente as rés ao pagamento apenas das obrigações não atingidas pelo prazo prescricional quinquenal. A parte autora sustenta que o termo inicial da prescrição deveria ser fixado na data de desligamento da estudante, ocorrido em 31 de dezembro de 2021, conforme previsão contratual de início da “fase de pagamento”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial de parcelas inadimplidas de contratos de mútuo estudantil, a fim de verificar se se aplica o vencimento individual de cada parcela ou o desligamento da aluna como marco temporal da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da prescrição, conforme o princípio da actio nata (art. 189 do CC), corresponde ao momento em que o crédito se torna exigível e não é adimplido pelo devedor.

Em obrigações de trato sucessivo, como as derivadas de mútuo estudantil com vencimentos periódicos, o prazo prescricional quinquenal incide individualmente sobre cada parcela, a contar da data de seu vencimento.

A cláusula contratual que estabelece uma fase de pagamento após o desligamento da aluna não tem o condão de alterar a natureza sucessiva da obrigação nem de postergar o marco prescricional de parcelas já vencidas e inadimplidas.

A adoção de entendimento diverso subverteria a lógica do instituto da prescrição, permitindo a postergação indefinida da exigibilidade por mera inércia contratual, em prejuízo da segurança jurídica.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que o vencimento de cada parcela é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em contratos de prestação de serviços educacionais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1002286-70.2023.8.11.0025, ajuizada em desfavor de JAQUELINE PISCKE DA SILVA e ILZA DO NASCIMENTO PISCKE, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, declarou prescritos os débitos relativos aos contratos de mútuo estudantil com vencimento anterior a 1º de julho de 2018 e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das parcelas não atingidas pelo lapso prescricional, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora e dos ônus sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à requerida Jaqueline Piscke da Silva, beneficiária da assistência judiciária.

Inconformada, a parte autora, ora apelante, interpôs o presente recurso (ID 304134392), sustentando, em síntese, o equívoco do juízo sentenciante quanto ao reconhecimento da prescrição. Argumenta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional não corresponde à data de vencimento de cada parcela, mas sim ao momento do desligamento da aluna da instituição de ensino, o que, segundo a certidão de situação acadêmica, teria ocorrido em 31 de dezembro de 2021.

Fundamenta sua tese na Cláusula Quinta, inciso II, dos contratos celebrados, que estabelece o início da fase de "PAGAMENTO" como o período subsequente ao desligamento da mutuária. Destarte, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição declarada e condenar as apeladas ao pagamento da integralidade do débito.

Devidamente intimada, a apelada Jaqueline Piscke da Silva, apresentou contrarrazões (ID 304134397), pugnando pelo desprovimento do recurso. A apelada Ilza do Nascimento Piscke, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de débitos oriundos de contratos de mútuo estudantil (FAAES), a fim de verificar a correção da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição de parte da dívida.

A apelante defende que o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, somente teria iniciado seu curso após o desligamento da estudante da instituição de ensino, evento que, segundo alega, ocorreu ao final do ano letivo de 2021.

Para tanto, invoca a Cláusula Quinta dos instrumentos contratuais, que dispõe sobre as fases do financiamento. Por outro lado, a apelada, em suas contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença, que aplicou a regra geral de que a prescrição se inicia com o vencimento de cada parcela inadimplida.

Pois bem.

A razão, com o devido respeito ao esforço argumentativo da apelante, não lhe assiste.

A questão central para o deslinde da causa repousa na correta aplicação do princípio da
actio nata,
positivado no artigo 189 do Código Civil, segundo o qual, "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição".

A pretensão, portanto, surge no exato momento em que o crédito se torna exigível e o devedor, inerte, deixa de cumprir a obrigação no tempo e modo devidos.

No caso dos autos, estamos diante de obrigações de trato sucessivo, consubstanciadas em contratos de mútuo que financiaram distintos períodos letivos, de 2017 a 2021. Cada contrato, embora parte de um programa de financiamento, representa uma obrigação autônoma, com valores e períodos de cobertura específicos, gerando para a mutuária e sua fiadora o dever de pagamento em parcelas.

A própria planilha de débitos que instrui a petição inicial (ID 304133927) discrimina os valores devidos mês a mês, evidenciando a natureza periódica e sucessiva das prestações.

Nesse contexto, a violação do direito da credora ocorre a cada inadimplemento. Ou seja, a partir do vencimento de cada parcela não paga, nasce para a apelante a pretensão de exigir judicialmente o seu cumprimento.

A jurisprudência pátria, de maneira remansosa, tem se posicionado no sentido de que, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide sobre cada parcela individualmente, a contar de seu respectivo vencimento, e não do vencimento da última parcela ou de qualquer outro termo final do contrato.

Cumpre salientar que a "Cláusula Quinta" dos instrumentos contratuais, ao estipular uma "fase de pagamento" posterior ao desligamento da aluna, disciplina o cronograma de amortização do saldo devedor global, mas não tem o condão de transmudar a natureza da obrigação de trato sucessivo em obrigação a termo único.

A exigibilidade de cada parcela nasce com seu respectivo vencimento, momento em que, configurado o inadimplemento, surge para a credora a pretensão de cobrança, nos exatos termos do princípio da
actio nata
(art. 189, CC). Interpretação diversa implicaria em permitir que o devedor se beneficie de sua própria torpeza, postergando indefinidamente o marco prescricional por meio do inadimplemento contínuo.

A interpretação que a apelante busca conferir à Cláusula Quinta dos contratos não se sustenta perante uma análise sistemática e teleológica do negócio jurídico. A referida cláusula, ao definir as fases de "UTILIZAÇÃO" e "PAGAMENTO", tem por finalidade estabelecer o marco para o início da amortização do saldo devedor consolidado, ou seja, o momento em que a estudante, após concluir ou interromper o curso, passaria a restituir os valores mutuados.

Contudo, tal disposição contratual não possui o condão de obstar a exigibilidade das parcelas que se venceram e não foram pagas durante o próprio período de utilização do benefício.

Admitir a tese da apelante implicaria em uma conclusão juridicamente insustentável: a de que a credora, mesmo diante do inadimplemento contínuo e reiterado ao longo de anos, não poderia exercer sua pretensão de cobrança, devendo aguardar o desligamento formal da aluna.

Tal interpretação subverteria a lógica do instituto da prescrição e do próprio princípio da
actio nata
, criando uma condição suspensiva para o exercício de um direito já violado, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. A exigibilidade da obrigação não se confunde com o início do cronograma de amortização postecipado.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que, em contratos de prestação de serviços educacionais, o prazo prescricional para cobrança de mensalidades inicia-se a partir do vencimento de cada parcela:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL. 'A prescrição para a cobrança de mensalidades escolares inicia-se na data de vencimento de cada parcela, com prazo de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC'."
(TJ-MG - AC: 10000220533996001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. LEI 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO. [...] A contagem do prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares, em contratos de prestação de serviços educacionais de trato sucessivo, inicia-se a partir do vencimento de cada parcela, conforme previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. [...]"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10039593620248110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2025)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] O prazo prescricional de cinco anos (CC, art. 206, § 5º, I) começa a fluir do vencimento de cada mensalidade. [...]"
(TJ-SC - Apelação: 03017535620178240008, Relator.: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento: 08/04/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

Com efeito, o vencimento de cada prestação constitui o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da respectiva parcela. Tendo a presente ação sido ajuizada em 20 de julho de 2023, agiu com irretocável acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes de 20 de julho de 2018, porquanto transcorrido o lustro legal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à legislação de regência e à jurisprudência consolidada sobre o tema, garantindo a segurança jurídica e a estabilização das relações sociais pelo decurso do tempo.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025